Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715387-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEI FRANCISCO LOBO MARQUES AGRAVADO: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI, ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF e DETRAN/GO a fim de viabilizarem a transferência do automóvel para o nome do Agravante. Em suas razões, afirma que a jurisprudência do TJDFT tem se manifestado no sentido de que o envio de oficio ao Detran para a transferência de domínio do bem alienado configura medida que busca assegurar a obtenção do resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional. Sustenta que a determinação aos Detrans de MG e do DF não afrontará aos limites subjetivos da lide pois não tem o condão de acarretar prejuízos aos terceiros que não integraram a relação jurídico-processual, uma vez que as exigências de formalidades destinadas à finalização do processo de transferência e licenciamento, tais como a vistoria prévia e os pagamentos das taxas, serão integralmente assumidas pelo Agravante. Requer seja concedido os benefícios de justiça gratuita, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada e determinar i) a expedição de ofício ao DETRAN/MG para transferência do cadastro do veículo para o DF; ii) a expedição de ofício ao DETRAN/DF para alteração no cadastro de proprietário, incluindo o nome do Agravante, sem prejuízo da prévia vistoria e pagamento das taxas e custos. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade recursal. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Note-se que a ação original, na qual fora instaurado o Cumprimento de Sentença em trâmite, diz respeito à relação processual formada entre o exequente/agravante e as executadas/agravadas, de modo que o DETRAN-DF e o DETRAN-MG não integraram a mencionada lide. Dessa forma, não podem os dois entes públicos mencionados serem obrigados a cumprir comando judicial proferido em demanda a qual são terceiros estranhos à lide. Sobre o tema, confira-se o entendimento deste eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. 1. Sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como ao art. 506 do CPC, não se faz viável a imposição judicial ao DETRAN para transferência da propriedade do veículo objeto da ação, de forma que o cumprimento de sentença deve repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362219, 07508054620208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. VEÍCULO. PROPRIEDADE MÓVEL. TRANSFERÊNCIA PELA MERA TRADIÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506, CPC. EXCESSO DECOTADO. AÇÃO DE DESCONSTITUTIVA. CONTRATO VERBAL. REVELIA. EFEITOS RECONHECIDOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CABÍVEL. COISA TRANFERIDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DE MERCADO EQUIVALMENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DA COISA DE QUEM ERA SEU POSSUIDOR E SE DIZIA PROPRIETÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURIDICO DE PERMUTA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER O PEDIDO DECLARATÓRIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. (...). 2. A eficácia subjetiva da coisa julgada alcança apenas as partes que participaram do processo, não beneficiando e nem prejudicando terceiros (art. 506, CPC). Dessa forma, incabível a expedição de ofício ao DETRAN ou qualquer outro órgão da administração pública para efetuar a transferência de propriedade do veículo para terceiro, desconstituição de crédito tributário ou transferência de pontuação de infração de trânsito. Entender o contrário implicaria em extrapolar os efeitos subjetivos da coisa julgada. 3. A possibilidade de concessão de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC) não pode atingir terceiros que não integraram a relação jurídico-processual. Em outras palavras, ela só será admitida quando repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes. Nulidade parcial da sentença declarada de ofício. (...)(Acórdão 1376323, 07230848720188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa do efeito suspensivo pleiteado. Em face do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 18:14:17. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador